Tribunal: TJDFT
Processo: 0755169-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA A SUBMETER-SE AO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. CONDUTOR REGULARMENTE NOTIFICADO. DEFESA EXERCIDA NO PRAZO LEGAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 9o DA LEI 12.153/09. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar R$ 2.934,70 por litigância de má-fé.
2. Nas razões recursais, sustenta que: i) a notificação de autuação deveria ter sido encaminhada ao proprietário do veículo, mas foi enviada ao condutor; ii) o AIT não descreveu as circunstâncias da recusa, nem sinais de alteração psicomotora; iii) há incompetência do órgão autuador (PMDF) para atuar na via DF-002; iv) há vício no processo administrativo por existir documento de terceiro no processo administrativo; v) a condenação por litigância de má-fé foi injusta, fundamentada em premissa equivocada; vi) houve violação do art. 9o da Lei 12.153/09.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar se o autor foi regularmente notificado da infração de trânsito; ii) verificar a competência do órgão autuador; iii) analisar a existência de vício no processo administrativo; iv) analisar a legalidade da aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. Na peça recursal, o recorrente inova com a alegação de que houve violação do art. 9o da Lei 12.153/09, alegação que não foi sustentada no curso do processo, não merecendo ser conhecida, pois afronta os postulados do juízo natural, da ampla defesa e contraditório, bem como do duplo grau de jurisdição.
5. Precedentemente, observa-se que os documentos ID 79257565 (Págs. 1 e 3), ID 79257570 e ID 79257571 são reiteradamente elucidativos de que a infração ocorreu na ERWS, ALTURA, SQS 110 (eixinho), e não na DF-002 (eixão), como sustentado na inicial, contestação, sentença e recurso inominado. Ademais, não há documento nestes autos que sustente a tese de que o agente autuador seria vinculado à PMDF, valendo dizer que os documentos ID 79257565 (Págs. 1 e 3) são conclusivamente esclarecedores de que o órgão autuador foi o DETRAN/DF. Neste cenário, não há que se falar em incompetência da PMDF para atuar na DF-002, pois sem correlação com os fatos narrados, tendo a infração sido regularmente autuada na via conhecida como Eixinho pelo órgão DETRAN/DF.
6. Nos termos da Súmula 313 do STJ e da Resolução 918/2022 do CONTRAN, deve o órgão de trânsito expedir notificação de autuação no prazo de 30 dias, oportunizando ao proprietário do veículo a apresentação de defesa prévia e a indicação de real condutor do veículo. Todavia, quando o infrator é autuado em flagrante, caso destes autos, resta cumprida tal exigência. No caso em análise, o condutor foi devidamente identificado, assim como as circunstâncias que ensejaram a infração, consubstanciada na conduta autônoma de recusar-se a submeter-se ao teste do etilômetro (Tema 1.079 do STF e Súmula 16 da TUJ/DF). Ademais, o documento ID 79257565 (Pág. 5) comprova que o autor inclusive ofereceu defesa no prazo legal, não demonstrando qualquer prejuízo pela existência de documentos de terceira pessoa no processo administrativo (ID 79257565, Págs. 12/16). O documento ID 79257565 comprova que a notificação de penalidade ocorreu em 16/12/2024.
7. Embora o autor alegue não ter recebido o Auto de Infração de Trânsito (AIT), nada impede que tenha tomado conhecimento do referido documento posteriormente, não configurando contradição afirmar que não o recebeu e, ao mesmo tempo, apontar vícios.
8. Todavia, verifica-se que o escritório que patrocina a parte autora tem promovido peticionamento em massa de ações visando à anulação de autos de infração lavrados com fundamento no art. 165-A do CTB, cujas iniciais, em sua maioria, apresentam idêntica causa de pedir, com pedidos genéricos e repetitivos, desprovidos de fundamentação mínima. A presente demanda reflete tal prática, narrando fatos que não guardam correspondência com a realidade evidenciada nos autos, razão pela qual não merece reparos a sentença que condenou o recorrente à multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida, adequando-se o fundamento do arbitramento da multa por litigância de má-fé.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor atualizado da causa. (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/09, art. 9o; Resolução CONTRAN 918/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 1079; TUJ/DF, Súmula 16; STJ, Súmula 313.